Tribunal: TJES
Processo: 0022438-95.2013.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022438-95.2013.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DJALMA FRASSON e outros

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO
.
REMESSA NECESSÁRIA
.
CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO POR INFRAÇÕES
COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CTB MITIGADA.
AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
REMESSA IMPROCEDENTE.
SENTENÇA CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária encaminhada pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, em virtude da sentença que anulou o procedimento administrativo de cassação de CNH em virtude da pontuação ter sido atribuída em decorrência de autos de infração lavrados após a alienação do veículo, não comunicada ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de cassação da carteira nacional de habilitação do antigo proprietário pela atribuição de pontuação decorrente de autos de infração lavrados após a transferência do veículo, não comunicada ao órgão estadual de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de ilegitimidade ativa
ad causaum.
Embora tenha o DETRAN/ES alegado sua ilegitimidade porque as infrações foram aplicadas pelo DER/ES e pela Prefeitura de Vitória/ES, escorreita sua rejeição pelo juízo de origem, já que foi a autarquia estadual quem aplicou a penalidade de cassação da CNH do autor.

4. A comprovação de que a infração foi cometida por terceiro, após a venda do veículo, afasta a responsabilidade do antigo proprietário, independentemente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente.

5. A solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e pode ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo. Precedentes do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária improcedente. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.
A comprovação de que a infração foi cometida por terceiro, após a venda do veículo, afasta a responsabilidade do antigo proprietário, independentemente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, em mitigação à regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 123, §1º, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.881.775/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; TJES, Remessa Necessária nº 0001848-15.2014.8.08.0040, relatora Des(a). Marianne Judice de Mattos, 1
a
Câmara Cível, Julg. 31/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e julgá-la improcedente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de remessa necessária encaminhada pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, no âmbito da ação anulatória ajuizada por DJALMA FRASSON e FLAVIO SENA FRASSON em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES, com objetivo de obter a declaração de nulidade do procedimento administrativo de cassação de CNH.

A sentença do v.1 parte 2 do id 8805001 julgou procedente o pedido para “
anular o procedimento
administrativo de cassação do CNH do autor, pautado especificamente no auto de infração VA00455593 – lavrado em 18/04/2007, auto de infração
VA00488439 – lavrado em 10/08/2007,
auto de infração
VA00490722 - lavrado em 17/08/2007,
auto de infração
LE28001502 – lavrado em 19/0512007,
auto de infração LV27522798 – lavrado em 24/12/2007 e LV275267788 – lavrado em 06/01/2008, já que lavrados quando não era mais condutor/proprietário do veículo à época de suas formalizações
”.

Pois bem.

No que tange a preliminar, embora tenha o DETRAN/ES alegado sua ilegitimidade passiva
ad causaum
porque as infrações foram aplicadas pelo DER/ES e pela Prefeitura de Vitória/ES, escorreita sua rejeição pelo juízo de origem, já que foi a autarquia estadual quem aplicou a penalidade de cassação da CNH do autor.

No mérito, a discussão diz respeito a cassação da carteira nacional de habilitação do autor, em virtude de diversas multas incidentes sobre o veículo Toyota Corolla, placa MSZ 4545, que foram imputadas àquele após a alienação do mesmo.

Infere-se dos autos que o autor foi proprietário do veículo de placa MSZ 4545, mas o mesmo foi alienado em janeiro de 2007 ao segundo requerente, Djalma Frasson, como declarado no Termo de Responsabilidade assinado por este (fl. 36 dos autos físicos – v.1 parte 1 do id 8805001), e segundo consta da Declaração de Imposto de Renda referente ao ano calendário 2007 (fls. 21/26 dos autos físicos – v.1 parte 1 do id 8805001) e da consulta de pontuação do Sr. Djalma Frasson, fornecida no site do DETRAN/ES, em que se verifica que em 25/05/2007 o mesmo se declarava condutor do referido veículo pelo auto de infração LE28002353, do Município de Serra/ES.

Os autos de infração nºs VA00455593, VA00488439, VA00490722, LE28001502, LV27522798 e LV27520788 foram lavrados em 18/04/2007, 10/08/2007, 17/08/2007, 19/05/2007, 24/12/2007 e 06/01/2008, posteriores à data da alienação.

Porém, o adquirente do veículo não comunicou a alienação ao DETRAN/ES, e assim, as aludidas penalidades foram todas imputadas ao autor que, em virtude de ter atingido 25 (vinte e cinco) pontos, teve sua CNH cassada.

Nos termos do art. 123, §1º, e art. 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, embora a responsabilidade pela transferência do veículo seja do adquirente, caso este não o faça, deve o alienante informar ao órgão de trânsito a transferência da propriedade, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas:

Art. 123 [...]

§1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. [...]

Art. 134 No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no §1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A regra da solidariedade, todavia, é mitigada pelo STJ, quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida após a alienação do veículo:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem concluiu, com base na documentação dos autos, que a responsabilidade pela transferência da propriedade do veículo e pelo pagamento de débitos posteriores à alienação é do comprador, conforme o art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, comprovada a alienação do veículo, a responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito e débitos posteriores à venda fica afastada, independentemente da comunicação ao órgão de trânsito competente.

3. A pretensão recursal demandaria reexame de premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.881.775/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025)

Do mesmo entendimento comunga este Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. SOLIDARIEDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES STJ E DO E.TJES. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. [...].
3. Acerca do tema, é cediço que segundo entendimento firmado pelo C. STJ a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e deve ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo.

4. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Remessa Necessária nº 0001848-15.2014.8.08.0040, relatora Des(a). Marianne Judice de Mattos, 1
a
Câmara Cível, Julg. 31/03/2023)

Comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a alienação do veículo, afasta-se a pontuação atribuída ao antigo proprietário, e impõe-se o afastamento da penalidade de cassação da CNH.

Não merece reparos, pois, a r. sentença.

Pelo exposto, conheço da remessa necessária e
JULGO-A IMPROCEDENTE
, confirmando a r. sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator